Tribunal: STF
Processo: RE 1260307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. ANULAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA EM PROCESSO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PORTARIA N°. 941/2011-CpesFn/2011. 1. A Lei n°. 6.880/80 em seu art. 50 dispõe que a promoção a graduação superior constitui direito do militar desde que observadas as condições e limites estabelecidos na legislação e regulamentos específicos. O Decreto n°. 4.034/2001, por sua vez, que regulamentou a matéria estabelece em seu art. 36 que a praça não poderá figurar no Quadro de Acesso se estiver sub judice pelo recebimento da denúncia em processo criminal, enquanto a sentença não transitar em julgado. 2. No caso dos autos, se observa que o autor fora denunciado nos autos do processo crime n°. 2008.036.006195-8 do 1°. Juizado Especial Criminal da Comarca de Nilópolis, em 08/04/2009, portanto em data anterior a sua promoção à Graduação de Suboficial, ocorrida em 07/12/2010, não preenchendo assim, os requisitos legais para fazer jus a promoção. 3. A circunstância de ter o autor aceito a proposta do Ministério Público Federal de suspensão condicional do processo, em 22 de agosto de 2009, não tem o condão de afastar o impedimento legal para fins de promoção já que a aludida suspensão está condicionada ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 89, § 1°. da Lei n°. 9.099/95. 4. A despeito da Administração poder revisar seus atos com fundamento no poder de autotutela já que eivado de vícios de legalidade, uma vez não observado o devido processo legal de modo a oportunizar ao autor, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5°., LV, da Constituição Federal se impõe a anulação de tal ato que atinge o seu patrimônio jurídico. 5. Precedentes: Segunda Turma, AC 381152/PE, Relator: Des. Federal Walter Nunes da Silva Júnior - convoc., julg. 10/04/2012, publ. DJE: 19/04/2012, pág. 404, decisão unânime; Primeira Turma, AC 525439/SE, Relator: Des. Federal Cesar Carvalho - convoc., julg. 19/01/2012, publ. DJE: 26/01/2012, pág. 68, decisão unânime. 6. Devem ser pagas as diferenças entre os soldos efetivamente pagos e os devidos desde o dia 25 de agosto de 2011, em face da nulidade da Portaria n°. 94112011 - CpesFn de 25/08/2011. 7. A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 1°-F, da Lei n°. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n°. 11.960/09. 8. Em sendo a Fazenda Pública vencida, devem os honorários advocatícios ser arbitrados em valores fixos, com base no art. 20, § 4°, do CPC, e não em percentual sobre o valor da condenação, como fizera o juiz a quo que condenou a União ao pagamento de tal verba, no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Por essa razão, a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 9. Apelação e remessa oficial parcialmente providas” (fls. 175-183, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 196-202, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, por ter o Tribunal de origem concluído “pela impossibilidade de anulação de Portaria de promoção de militar por ausência de atendimento dos requisitos legais” (fl. 5, vol. 2).
    Sustenta que “a promoção é direito do militar condicionado às limitações impostas por legislação e por regulamentação (…) Por sua vez, a regulamentação da matéria no âmbito do Exército deu-se através do Decreto n. 1.034/2001 que proíbe aquele militar denunciado – a quem qualifica de sub judice – de integrar Quadro de Acesso para as promoções” (fl. 5, vol. 2). 
    Argumenta que “o autor foi denunciado no processo nº 0006210-76.2008.8.19.0036, que tramita perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ” (fl. 6, vol. 2).
    Salienta que “a denúncia foi recebida em 08/04/2009 (…) e ocorreu em data anterior à do processo de promoção (07/12/2010) (…) portanto, uma vez que o demandante não atendia todos os requisitos para a promoção à época em que concorreu, correta a revisão perpetrada pela Administração” (fl. 6, vol. 2).
    Ressalta que “não se tem erro de interpretação, ou má aplicação da lei, mas, sim, de ato praticado contra a lei, consubstanciado na inclusão do autor em quadro de acesso sem que ele houvesse preenchido os requisitos legais para isso exigidos, o que significa dizer que ainda que apresentasse defesa não seria capaz de obstar a anulação do seu ato de promoção, pois como já reconhecido pelo julgador, a averiguação do impedimento é de natureza eminentemente objetiva, e ele efetivamente estava na condição sub judice” (fls. 6-7, vol. 2).
    Pede para “reformar o r. acórdão guerreado, julgando-se improcedente o pedido da parte recorrida e invertendo-se o ônus da sucumbência” (fl. 18, vol. 2).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 45, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Não procedem os argumentos da recorrente quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. O Tribunal Regional Federal de origem decidiu:
    “(...) o ato de promoção do autor (militar da Marinha) à graduação de Suboficial publicado na Portaria nº 1.533 de 07 de dezembro de 2010 fora anulado pela Administração militar através da Portaria nº 941/CPesFN, de 25 de agosto de 2011 por se encontrar eivado de vícios de legalidade, pois à época da aludida promoção se encontrava denunciado nos Autos do Processo nº 2008.036.006195-8 do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Nilópolis (…), condição impeditiva de acesso, nos termos do art. 36, IV do Decreto nº 4.034/2001 (…) a Lei nº 6.880/80 em seu art. 50 dispõe que a promoção a graduação superior constitui direito do militar desde que observadas as condições e limites estabelecidos na legislação e regulamentos específicos (…) Por sua vez, o Decreto nº 4.034/2001 que regulamentou a matéria estabelece em seu art. 36 que a praça não poderá figurar no Quadro de Acesso se estiver sub judice pelo recebimento da denúncia em processo criminal, enquanto a sentença não transitar em julgado” (fls. 177-178, vol. 1).
    O exame da pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria n. 941/2011 do Comando de Pessoal dos Fuzileiros Navais, Lei n. 6.880/1980 e Decreto n. 4.034/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar. Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada” (RE n. 633.244-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.4.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora